Tribunal: TJDFT
Processo: 0005014-67.2012.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. NEGÓCIO JURÍDICO. INCAPACIDADE CIVIL ABSOLUTA. NULIDADE. INTERDIÇÃO NATUREZA DECLARATÓRIA. SITUAÇÃO DE FATO ANTERIORMENTE EXISTENTE. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO EM DEPOIMENTO. PERMUTA DE IMÓVEL. VANTAGEM AO INCAPAZ. NÃO VERIFICADA.

1. Tendo o autor espontaneamente apresentado a manifestação acerca do parecer do Ministério Público, não há que se falar em cerceamento de defesa.

2. Os arts. 166, inc. I, e 169, do Código Civil, estabelecem que o negócio jurídico celebrado por pessoa absolutamente incapaz é nulo, além de não ser passível de confirmação ou convalidação pelo decurso do tempo.

3. A interdição possui natureza declaratória ao apenas reconhecer uma situação de fato anteriormente existente, devendo-se verificar quanto às relações jurídicas anteriores à sentença de interdição, a existência de indícios reveladores de incapacidade para a prática de ato civil.

4. Tendo o autor reconhecido em seu depoimento na audiência de instrução que tinha conhecimento da situação de incapacidade da parte adversa envolvida no negócio jurídico, afasta-se o alegado desconhecimento da situação de incapacidade, além de demover, por consequência, a alegada boa-fé na realização do negócio.

5. Verificando-se que o bem imóvel pertencente ao incapaz, além de devidamente registrado, foi avaliado em valor superior ao imóvel dado em permuta, que não possui comprovação da cadeia de cessão de direitos, não há que se falar em manifesta vantagem ao incapaz.

6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido.